Tribunal: TJES
Processo: 5002521-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PW BRASIL EXPORT S/A

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º, DO CPC – DISTINÇÃO ENTRE GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL INSUFICIENTE – INOCORRÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A mera existência de uma garantia contratual preexistente não satisfaz, automaticamente, o requisito de garantia processual para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não se limita à apresentação de garantia, sendo imprescindível também a verificação judicial da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3.
O agravante aduz a existência de ação revisional como fundamento para a suspensão da execução, buscando demonstrar a probabilidade do direito invocado. Todavia, a mera propositura de ação revisional, não possui o condão de obstar a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PW BRASIL EXPORT S/A
contra a r. decisão de id. 62077932, que, nos autos dos embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo agravante, em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões (id. 12295647), aduz o agravante, em síntese, que: (i) o Juízo está suficientemente garantido pelo imóvel dado em alienação fiduciária, avaliado em R$ 2.400.000,00, valor superior ao montante exigido na execução (R$ 853.069,43), atendendo, portanto, aos requisitos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) requer a concessão do efeito suspensivo com base no poder geral de cautela, argumentando que a decisão a ser proferida na ação revisional (50044102-48.2023.8.08.0024) poderá resultar na redução ou extinção do débito executado.

Assim, requer a reforma do
decisum
para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial.

Mediante a decisão de id. 12569526 indeferi a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões em id. 12777246 pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002521-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PW BRASIL EXPORT S/A

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PW BRASIL EXPORT S/A
contra a r. decisão de id. 62077932, que, nos autos dos embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo agravante, em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
BANDES
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões (id. 12295647), aduz o agravante, em síntese, que: (i) o Juízo está suficientemente garantido pelo imóvel dado em alienação fiduciária, avaliado em R$ 2.400.000,00, valor superior ao montante exigido na execução (R$ 853.069,43), atendendo, portanto, aos requisitos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) requer a concessão do efeito suspensivo com base no poder geral de cautela, argumentando que a decisão a ser proferida na ação revisional (50044102-48.2023.8.08.0024) poderá resultar na redução ou extinção do débito executado.

Assim, requer a reforma do
decisum
para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial.

Mediante a decisão de id. 12569526 indeferi a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões em id. 12777246 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo recorrente em face do BANDES alegando, em síntese, que: i) os créditos executados são discutidos no bojo da ação revisional de nº 50044102-48.2023.8.08.0024; ii) não praticou condutas indevidas, de forma que as sanções impostas pelo BANDES são ilegítimas e iii) há excesso na execução.

Destarte, requereu, na forma preconizada pelo artigo 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, oferecendo, perante o Juízo da execução, imóvel dado em alienação fiduciária, avaliado em R$ 2.400.000,00, valor superior ao montante exigido na execução (R$ 853.069,43).

A decisão objurgada consignou, de forma expressa, que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante se funda na hipótese de suspensão prevista no art. 313, V, 'a', do CPC, nos seguintes termos:

(...) Pleiteia o embargante pela atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, aduzindo, para tanto, que o caso se enquadra na hipótese de suspensão do artigo 313, V, “a”, do CPC, que prevê a possibilidade quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente”.
Contudo, a hipótese lançada pela embargada não constitui causa para a atribuição do efeito requerido, nos termos do artigo 919 § 1º, do CPC.
Senão, vejamos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)
Ademais, ao compulsar os autos do processo, não verifiquei a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, dispostos no dispositivo supracitado.
Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado na exordial.

Nesse diapasão, concluiu o magistrado
primevo
que, no caso concreto, não resta demonstrada a existência de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, de forma que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Firmada tal premissa, verifico que há alegada garantia no processo de execução nº 5051285-36.2024.8.08.0024, pois o Juízo estaria resguardado pelo imóvel oferecido em alienação fiduciária, avaliado em R$ 2.400.000,00 — valor superior ao crédito executado, de R$ 853.069,43. O agravante sustenta, com base nesse fato, que estaria atendido um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ora, a mera existência de uma garantia contratual preexistente não satisfaz, automaticamente, o requisito de garantia processual para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A esse respeito, dispõe o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como visto, a garantia requer uma formalização específica nos autos da execução. A garantia contratual, por sua vez, existe independentemente do processo e pode ainda não ter sido objeto de qualquer ato de constrição ou vinculação formal àquela execução específica (a fiança contratual não se confunde com a caução processual).

Não é só. A garantia contratual (real ou fidejussória) é um direito acessório a uma obrigação principal, estabelecido por convenção entre as partes no âmbito do direito material. Já a garantia processual (penhora, depósito, caução) é um ato de natureza processual, determinado ou homologado pelo juízo da execução, com a finalidade específica de assegurar o resultado útil do processo executivo.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não se limita à apresentação de garantia, sendo imprescindível também a verificação judicial da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mo
ra
).

Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes do Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC/73 ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP N. 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C, CPC/73. TEMA N. 526/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
. II - O reexame dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC/73, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedada na via especial, em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 529.414/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1º/9/2014 e AgRg no AREsp 419.177/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 2/12/2013. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018)

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. (...)
IV - Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...) (AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)

Com efeito, a garantia do juízo, por si só, não implica a automática suspensão da execução. Esse, inclusive, é o entendimento já exarado por esta c. Câmara Cível, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.
3. Na decisão agravada, o juiz examinou o sobrestamento do feito apenas sob a ótica dos requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil, de forma que não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre essa questão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004067-21.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 01/Sep/2023).

Ademais, o agravante aduz a existência de ação revisional como fundamento para a suspensão da execução, buscando demonstrar a probabilidade do direito invocado. Todavia, a mera propositura de ação revisional, não possui o condão de obstar a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Outrossim, no que concerne ao
periculum in mora
, não se evidenciou nos autos a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução. A simples alegação de prejuízo financeiro, ínsito ao processo executivo, não caracteriza
periculum in mora
suficiente para justificar a suspensão da execução.

Destarte, ainda que verificada a garantia do juízo, a ausência concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
obsta a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em arremate, destaca-se que, ao lado do direito fundamental do devedor, o credor também tem direito à satisfação do seu crédito, notadamente por se tratar de instrumento dotado de executividade, que, a princípio, é
líquido, certo e exigível
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a não conceder a suspensão da execução, nos termos do voto redigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)